Tribunal: TJDFT
Processo: 0005491-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO FIRME. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD uma vez que a grande quantidade de conversas com terceiros, captadas durante interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados judicialmente autorizadas, comprovam com absoluta segurança, que os réus não são meros usuários e que a significativa quantidade de drogas que mantinham depositadas em suas residências se destinava à difusão ilícita.
II - A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, em circunstância judicial única, para majoração da pena-base.
III - Recurso de VICTOR desprovido. Recurso de VINÍCIUS parcialmente provido.